Tribunal: TJDFT
Processo: 0001978-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001978-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FERNANDO SALUSTIANO DO BOMFIM FILHO D E S P A C H O Vistos, etc. Ante o transcurso do prazo conferido à parte autora/apelada para se manifestar sobre o despacho de ID 19605144 (certificado ao ID 20719108) e a consequente ausência de interesse na adesão ao acordo, cumpra a Secretaria o penúltimo parágrafo do mencionado despacho, sobrestando os presentes autos até o julgamento do processo de repercussão geral (Tema 285 do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora